Tribunal: TJSP
Processo: 1044744-51.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044744-51.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SOMPO
SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044744-51.2019.8.26.0114 - im
2
Voto no 37.229
APELAÇÃO No 1044744-51.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: SOMPO SEGUROS S.A.
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ(A): EDUARDO BIGOLIN
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação
na
rede
de
distribuição.
Avarias
nos
equipamentos dos segurados. Prejuízos pagos pela autora.
Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
regressiva,
envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 379/386, cujo relatório se
adota.
Há embargos de declaração opostos
pela requerente (fls. 390/401), rejeitados pela decisão de fls. 403/404.
Inconformada, apela a autora (fls.
407/439), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que,
nos termos esposados nos embargos de declaração, o caso deve ser
examinado à luz do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que não
há necessidade de prévio pedido administrativo. Alega ser irrelevante a não
comunicação dos danos à concessionária. Discorre sobre a inversão do
ônus da prova; o nexo causal; o dever de indenizar; a prova colacionada ao
feito; a desnecessidade e inviabilidade da produção de prova pericial; e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044744-51.2019.8.26.0114 - im
3
ônus perdimentais.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que a r.
sentença não comporta reforma, conforme atual posicionamento pacificado
por esta Turma Julgadora.
Trata-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou seus segurados, Fundação de Estudos e
Pesquisas Agrícolas e Florestais (R$ 9.981,92 e R$ 217,60), Luciana
Vieira Duarte (R$ 2.489,00 e R$ 3.946,00), Indústrias Marrucci Ltda. (R$
4.522,84 e R$ 74,37), Ludecia de Melo Santucci Gomes (R$ 3.065,47),
Samuel Alves Rodrigues (R$ 200,00), nos prejuízos decorrentes de
problemas no fornecimento de energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização, sub-
roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção ao consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à
lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, isso porque ela não decorre automaticamente, pois ela é
condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044744-51.2019.8.26.0114 - im
4
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito,
não restou demonstrado que os danos aos equipamentos dos segurados
foram causados por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local.
Anote-se, por oportuno, que os
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois não
há qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do
contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos.
Esclareça-se, ainda, que nos casos de
defeito na prestação de serviços pela concessionária é admitida a sua
responsabilidade objetiva e, assim, não lhe é defeso alegar caso fortuito ou
força maior decorrente da descarga elétrica, por se configurar fato
previsível.
Todavia, é ônus do consumidor, ou a
quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre o dano
apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se pode
presumir que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de
responsabilidade da ré.
Nesse sentido:
“Apelação.
Ação
regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização
paga a segurado pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044744-51.2019.8.26.0114 - im
5
causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso improvido” (Apelação no
1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELETRICA - SEGURO
RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do
segurado. Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso da
seguradora autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE
PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM
QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS

DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE
JULGADO
POR
ESTA
CÂMARA

REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E
EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO
DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO
AOS AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS
FORAM
CAUSADOS
POR
VARIAÇÃO
DE
ENERGIA

CORRETA
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044744-51.2019.8.26.0114 - im
6
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM
FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA
APELO DESPROVIDO” (Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114, 28a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. 03.07.2020).
Registre-se, ainda, que os laudos
técnicos apresentados pela autora são genéricos, apenas mencionam de
forma superficial que se trata de descarga atmosféricas e, em muitos deles,
nem isso é assinalado, apenas mencionam que houve danos nos produtos
(fls. 75/92, 139/144 e 197).
Por fim, tem-se que os ônus
perdimentais foram devidamente fixados pelo magistrado monocrático. No
mais, deixo de majorar a verba honorária, tendo em vista que ela foi fixada
no patamar máximo na instância a quo (20% sobre o valor da condenação).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator